Tribunal: STF
Processo: ADI 2759
Classe: ADI
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-02-06
Data de publicação: 2025-02-06

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. O Partido Socialista Brasileiro (PSB) ajuizou esta ação direta de inconstitucionalidade contra os arts. 1º a 7º da Lei n. 7.249, de 30 de agosto de 2002, do Estado do Espírito Santo, que reduziu para 12% (doze por cento) a alíquota do ICMS sobre operações com caminhões e ônibus, autorizou a dação em pagamento como forma de extinção de créditos tributários, permitiu a transferência de créditos entre contribuintes para efeito de compensação e outorgou à Procuradoria-Geral do Estado poderes para firmar transações tributárias. Eis o teor dos dispositivos:



    Art. 1º Fica incluída a alínea “i” no inciso II do art. 20 da Lei nº 7.000, de 27/12/2001, com a seguinte redação: 



    “Art. 20. 



    [...]



    II — 12% (doze por cento): 



    [...]



    i) para operações com os veículos constantes do seguinte Anexo Único”.



    Art. 2º Fica autorizada a dação para a extinção dos créditos tributários inclusive aqueles que estão sendo pagos através de parcelamentos previstos em lei. 



    Parágrafo único. Estando parcelado o pagamento do crédito, a dação feita poderá dar quitação das últimas parcelas. 



    Art. 3º A dação será precedida de avaliação a ser feita pela Secretaria de Estado da Fazenda. 



    Art. 4º Compete ao Secretário de Estado da Fazenda decidir quanto a dação estando o crédito sendo cobrado administrativamente e ao Procurador Geral do Estado se a cobrança estiver sendo feita judicialmente.



    Parágrafo único. Havendo créditos cobrados administrativa e judicialmente, a competência para decidir quanto a dação será do Procurador Geral do Estado. 



    Art. 5º Fica autorizada a transferência de créditos existentes perante o Estado do Espírito Santo entre contribuintes cujo controle societário seja da mesma pessoa física ou jurídica para compensação com crédito tributário de ICMS constituído ou não vencido ou vincendo.



    Art. 6º A transferência será precedida da manifestação da Assembléia Legislativa na forma prevista no art. 1º, da Lei nº 6.757, de 31/08/2001, que poderá autorizar ainda a transferência para empresas que não possuam o mesmo controle societário. 



    Art. 7º Fica autorizada a Procuradoria Geral do Estado a firmar contratos com contribuintes, transacionando a extinção de créditos tributários, tendo por contrapartida a assunção e extinção de débitos estaduais em valor equivalente.



    Parágrafo único. A autorização a que se refere o “caput” deste artigo, só poderá ser exercida até 31/12/2002.



    O requerente afirma violados os arts. 61, § 1º, II, "b", e 165, § 6º, da Constituição Federal, por desrespeito ao devido processo legislativo. Segundo argumenta, cabe apenas ao Chefe do Poder Executivo propor lei a envolver redução de alíquota do ICMS.



    Apontando ofensa aos arts. 150, § 6º, e 155, § 2º, XII, "g", da Carta Política de 1988, alega que a redução da alíquota do ICMS prevista na norma impugnada não teria sido autorizada pelo Confaz tampouco estabelecida por lei específica. 



    Diz que os arts. 2º, 3º e 4º impugnados, ao tratarem de dação em pagamento como meio de extinção de créditos tributários, vão de encontro ao art. 146, III, da Constituição Federal, pois a matéria seria reservada a lei complementar.



    Sustenta afronta aos arts. 2º e 155, XII, “c”, da Carta da República, na medida em que a norma questionada teria invadido a competência do legislador complementar nacional, ao permitir a transferência de créditos de ICMS para fins de compensação, bem assim inobservado o princípio da separação dos Poderes, ao atribuir à Assembleia Legislativa assunto relacionado à administração tributária.



    Frisa, ainda, desrespeitado o art. 100 da Lei Maior, na parte em que outorgados à Procuradoria-Geral do Estado poderes para transacionar créditos tributários, aí incluída a possibilidade de compensação por meio de precatórios.



     Destaca a existência de vício formal na norma, por violação ao art. 66, § 6º, do Texto Constitucional. Segundo aduz, a Assembleia Legislativa do Estado do Espírito Santo teria votado a proposição relativa à Lei estadual n. 7.249/2002 “quando a pauta deveria estar sobrestada diante dos inúmeros vetos que aguardam deliberação” até aquela data.



    A ação foi inicialmente distribuída ao ministro Celso de Mello, que determinou o apensamento à ADI 2.749, para julgamento conjunto do pedido de medida cautelar (eDoc 7 daqueles autos).



    O Governador do Espírito Santo apresentou petição informando a aprovação da Lei estadual n. 7.457/2003, que, ao implicar a revogação dos arts. 1º, 5º e 6º da Lei n. 7.249/2002, ora impugnada, o teria levado a requerer fosse declarado o prejuízo desta ação direta, por perda de objeto, em relação aos aludidos dispositivos (eDoc 10).



    Ao assumir a relatoria do feito, e tendo em conta o largo tempo decorrido desde o ajuizamento da ação, determinei a coleta de informações do requerente, bem como novas manifestações da Advocacia-Geral da União e da Procuradoria-Geral da República (eDoc 14).



    O Governador do Estado do Espírito Santo indicou que os arts. 1º, 5º e 6º da Lei estadual n. 7.249/2002 encontravam-se revogados, mas que os demais dispositivos estariam em vigor (eDoc 16). 



    A Advocacia-Geral da União manifestou-se pela prejudicialidade parcial da ação direta, em relação aos arts. 1º, 5º, 6º, ante a revogação, e quanto ao 7º, cujos efeitos teriam se exaurido; e, no mérito, pela improcedência do pedido (eDoc 23).



    A Procuradoria-Geral da República opinou pelo prejuízo da ação direta e, no que toca ao mérito, pela improcedência do pedido (eDoc 26).



    É o relatório. Decido.



    2. Reputo prejudicada esta ação.



    A ação direta de inconstitucionalidade pressupõe norma abstrata autônoma em pleno vigor, circunstância não verificada no caso, uma vez que os dispositivos impugnados foram revogados expressa ou tacitamente, ou tiveram seus efeitos exauridos.



    Os arts. 1º, 5º e 6º da Lei estadual n. 7.249/2002 foram expressamente revogados pelo art. 6º da Lei estadual n. 7.457/2003, conforme se verifica abaixo:



    Art. 6º Revogam-se as disposições em contrário, em especial, a Lei n° 5.404, de 26 de junho de 1997; a Lei nº 5.408, de 07 de julho de 1997; a Lei nº 5.410, de 18 de julho de 1997; a Lei n° 5.728, de 1.º de setembro de 1998; a Lei n° 6.218, de 05 de junho de 2000; a Lei n° 6.223, de 05 de junho de 2000; a Lei n° 6.549, de 28 de dezembro de 2000; a Lei n° 6.555, de 28 de dezembro de 2000; a Lei nº 6.669, de 16 de maio de 2001; a Lei n° 6.851, de 7 de novembro de 2001; a Lei n° 6.998, de 27 de dezembro de 2001; o § 8º do art. 11 da Lei nº 6.999, de 27 de dezembro de 2001; os arts. 8°; 20, I, c, 92 e 161, § 4º, da Lei n° 7.000, de 27 de dezembro de 2001; a Lei n° 7.002, de 27 de dezembro de 2001; a Lei n° 7.057, de 18 de janeiro de 2002; a Lei nº 7.230, de 03 de julho de 2002; os arts. 1º; 5° e 6° da Lei n° 7.249, de 11 de julho de 2002; a Lei n° 7.293, de 25 de julho de 2002; os arts. 5º, § 4º; 10; 20; 26, I, b; 36; 37; 38, 39 a 42; 45 a 47 e 57 da Lei nº 7.295, de 1º de agosto de 2002; a Lei n° 7.306, de 17 de setembro de 2002; o art. 2° da Lei n° 7.337, de 14 de outubro de 2002; a Lei n° 7.408, de 9 de dezembro 2002; a Lei n° 7.427, de 9 de dezembro 2002; a Lei n° 7.429, de 9 de dezembro de 2002, e a Lei nº 7.441, de 30 de dezembro de 2002.



    (Grifei)



    Já os arts. 2º a 4º da Lei estadual n. 7.249/2002 foram revogados tacitamente pela Lei Complementar estadual n. 1.067, que veio a regular a dação em pagamento no âmbito do Espírito Santo. Transcrevo, por oportuno, a nova normatização da matéria:



    CAPÍTULO VII



    DA DAÇÃO EM PAGAMENTO EM BENS IMÓVEIS 



    Art. 44. O crédito tributário inscrito em dívida ativa do Estado do Espírito Santo, suas autarquias e fundações de direito público, poderão ser extintos, nos termos do inciso XI do caput do art. 156 da Lei Federal nº 5.172, de 1966, mediante dação em pagamento de bens imóveis, a critério do credor, na forma desta Lei Complementar, desde que atendidas as seguintes condições:



    I - a dação seja precedida de avaliação do bem ou dos bens ofertados, que devem estar livres e desembaraçados de quaisquer ônus; e



    II - a dação abranja a totalidade do crédito ou créditos que se pretende liquidar com atualização, juros, multa e encargos legais, sem desconto de qualquer natureza, assegurando-se ao devedor a possibilidade de complementação em dinheiro de eventual diferença entre os valores da totalidade da dívida e o valor do bem ou dos bens ofertados em dação.



    § 1º Caso o crédito que se pretenda extinguir seja objeto de discussão judicial, a dação em pagamento somente produzirá efeitos após a desistência da referida ação pelo devedor ou corresponsável e a renúncia do direito sobre o qual se funda a ação, devendo o devedor ou o corresponsável arcar com o pagamento das custas judiciais e dos honorários advocatícios.



    § 2º O Estado do Espírito Santo, suas autarquias e fundações de direito público observarão a destinação específica dos créditos extintos por dação em pagamento, nos termos de ato a ser expedido pelo Governador do Estado.



    § 3º Os registros contábeis decorrentes da dação em pagamento de que trata o caput deste artigo observarão as normas gerais de consolidação das contas públicas de que trata o § 2º do art. 50 da Lei Complementar Federal nº 101, de 4 de maio de 2000.



    § 4º A avaliação dos bens imóveis será realizada pelo Auditor Fiscal da Receita Estadual mediante utilização de critérios similares aos veiculados para cobrança de tributos, devendo os prazos e condições para a confecção da avaliação ser regulamentados por ato do Secretário de Estado da Fazenda.



    Por fim, o art. 7º da norma questionada teve seus efeitos exauridos em 31 de dezembro de 2002, segundo consta do parágrafo único do aludido dispositivo:



    Art. 7º Fica autorizada a Procuradoria Geral do Estado a firmar contratos com contribuintes, transacionando a extinção de créditos tributários, tendo por contrapartida a assunção e extinção de débitos estaduais em valor equivalente.



    Parágrafo único. A autorização a que se refere o “caput” deste artigo, só poderá ser exercida até 31/12/2002.



    (Grifei)



    Assim, constata-se a perda de objeto desta ação direta. 



    A jurisprudência do Supremo é firme no sentido de que a extinção da vigência da norma atacada em processo objetivo implica a perda superveniente do objeto (ADI 1.094, ministro Celso de Mello, DJe de 19 de outubro de 2020; ADI 4.213, ministro Ricardo Lewandowski, DJe de 2 de outubro de 2020; e ADI 5.053, ministro Luís Roberto Barroso, DJe de 3 de dezembro de 2020).



    Ilustram esse entendimento as seguintes ementas:



    AGRAVO REGIMENTAL NA AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. LEIS 11.644/2000 E 15.327/2010 DO ESTADO DE SANTA CATARINA. INSTITUIÇÃO DE SISTEMA DE GESTÃO CENTRALIZADA DE DEPÓSITOS SOB AVISO À DISPOSIÇÃO DO PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE SANTA CATARINA. REVOGAÇÃO DA NORMA IMPUGNADA. LEI POSTERIOR QUE REGULA A MESMA MATÉRIA. PERDA DE OBJETO DA AÇÃO E CONSECTÁRIA PREJUDICIALIDADE. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 



    1. A revogação da norma impugnada faz com que o objeto da pretensão inicial não mais subsista, revelando a inviabilidade do exame de sua compatibilidade com a Carta Maior por meio do controle abstrato de constitucionalidade. 



    2. A jurisprudência desta Suprema Corte é pacífica quanto à prejudicialidade da ação direta de inconstitucionalidade, por perda superveniente de objeto, quando sobrevém a revogação ou a alteração substancial da norma cuja constitucionalidade se questiona. Precedentes: ADI 1.454/DF, Rel. Min. Ellen Gracie, Tribunal Pleno, DJ 3.8.2007; ADI 1.445-QO/DF, Rel. Min. Celso de Mello, Tribunal Pleno, DJ 29.4.2005; ADI 519-QO/MT, Rel. Min. Moreira Alves, Tribunal Pleno, DJ 28.6.2002; ADI 2.515-MC/CE, Rel. Min. Carlos Velloso, Tribunal Pleno, DJ 1º.3.2002; ADI 2.290-QO/DF, Rel. Min. Moreira Alves, Tribunal Pleno, DJ 29.6.2001; ADI 1.859-QO/DF, Rel. Min. Marco Aurélio, Tribunal Pleno, DJ 26.11.1999; ADI 2.001-MC/DF, Rel. Min. Moreira Alves, Tribunal Pleno, DJ 3.9.1999; ADI 520/MT, Rel. Min. Maurício Corrêa, Tribunal Pleno, DJ 6.6.1997; ADI 709/PR, Rel. Min. Paulo Brossard, Tribunal Pleno, DJ 24.6.1994 e ADI 2.118/AL, Rel. Min. Cármen Lúcia, Tribunal Pleno, DJE nº 145, de 06/08/2010. 



    3. A revogação da norma impugnada impõe ao autor o ônus de apresentar eventual pedido de aditamento, na forma e no tempo processual adequados, caso entenda subsistentes as mesmas inconstitucionalidades na norma revogadora. 



    4. In casu, no entanto, o requerente manteve-se inerte, cabendo ao relator o reconhecimento dos efeitos processuais decorrentes da revogação da norma originalmente impugnada, especialmente quando transcorrido considerável lapso de tempo desde a revogação, sem qualquer providência das partes. 



    5. Agravo regimental a que se nega provimento.



    (ADI 2.542 AgR, Tribunal Pleno, ministro Luiz Fux, DJe de 27 de outubro de 2017- grifei)



    Agravo regimental em ação direta de inconstitucionalidade. Artigo 2º da Lei estadual nº 1.654/57 (com a redação atual, dada pela Lei estadual nº 12.053/96, e com a redação originária), bem como, por arrastamento, excepcionalmente, do art. 1º da Lei estadual nº 1.654/57 (com a redação dada pela Lei Estadual nº 6.806/76), todas do Estado de Minas Gerais. Concessão de pensão vitalícia a ex-Governadores do Estado e a seus dependentes. Revogação expressa dos dispositivos questionados. Prejudicialidade da ação. Efeitos concretos remanescentes. Conforme entendimento pacificado no âmbito desta Corte, a remanescência de efeitos concretos pretéritos à revogação do ato normativo não autoriza, por si só, a continuidade de processamento da ação direta de inconstitucionalidade. A solução de situações jurídicas concretas ou individuais não se coaduna com a natureza do processo objetivo de controle de constitucionalidade. Precedentes. Agravo a que se nega provimento.



    (ADI 4.620 AgR, Tribunal Pleno, ministro Dias Toffoli, DJe de 31 de julho de 2012 - grifei)



    Ação direta de inconstitucionalidade. 2. Lei 15.227/2006 do Estado do Paraná objeto de fiscalização abstrata. 3. Superveniência da Lei estadual 15.744/2007 que, expressamente, revogou a norma questionada. 4. Remansosa jurisprudência deste Tribunal tem assente que sobrevindo diploma legal revogador ocorre a perda de objeto. Precedentes. 5. Ação direta de inconstitucionalidade prejudicada.



    (ADI 3.885, Tribunal Pleno, ministro Gilmar Mendes, DJe de 27 de junho de 2013 - grifei)  



    Agravo regimental na ação direta de inconstitucionalidade. Tributário. Contribuições anuais. Conselhos de fiscalização de profissões regulamentadas. Impugnação de normas constantes da Lei nº 11.000/04. Revogação tácita pela Lei nº 12.514/04. Ação direta prejudicada.



    1. As normas impugnadas na presente ação direta, constantes da Lei nº 11.000/04, foram tacitamente revogadas pela Lei nº 12.514/11. 



    2. A jurisprudência da Corte é pacífica quanto à prejudicialidade da ação direta de inconstitucionalidade, por perda superveniente de objeto, quando sobrevém a revogação da norma questionada.



    3. Agravo regimental não provido.



    (ADI 3.408 AgR, Tribunal Pleno, ministro Dias Toffoli,, DJe de 14 de fevereiro de 2017 - grifei)



    O Supremo se posiciona da mesma forma, ou seja, pela prejudicialidade da ação direta, quando há o esgotamento dos efeitos da norma impugnada. Confira-se:



    AGRAVO REGIMENTAL NA AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. DECRETO N. 9.394/2018. REVOGAÇÃO PELO DECRETO N. 10.554/2020. DECRETOS NS. 9.514/2018 E 10.254/2020. EFEITOS TEMPORÁRIOS EXAURIDOS. PREJUDICIALIDADE. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. 



    1. Nos termos da jurisprudência consolidada do Supremo Tribunal Federal, a revogação ou alteração substancial da norma impugnada e o exaurimento dos efeitos de normas temporárias conduzem à extinção do processo de controle normativo abstrato por perda superveniente de seu objeto. Precedentes. 



    2. Efeitos residuais concretos devem ser questionados nas vias ordinárias adequadas. Precedentes.



    (ADI 5.987 AgR, Tribunal Pleno, ministra Cármen Lúcia, DJe de 1º de dezembro de 2021)



    3. Do exposto, julgo prejudicada esta ação direta de inconstitucionalidade, nos termos do art. 21, IX, do Regimento Interno desta Suprema Corte. 



    4. Publique-se.



Brasília, 6 de fevereiro de 2025.



Ministro NUNES MARQUES



Relator



Documento assinado digitalmente